Tribunal: TJDFT
Processo: 0740580-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. MANDADO RETORNOU NEGATIVO. PRESUNÇÃO DE INTIMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA POR INTEMPESTIVIDADE. INDEVIDA. FÉ PÚBLICA NA DECLARAÇÃO DA OFICIALA E PREJUÍZO À PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HELBIO CAETANO NOGUEIRA SILVA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença reputou intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, ora agravante.

2. O juízo compreendeu pela presunção da intimação eletrônica do agravante visto anterior contato pela mesma ferramenta tecnológica e reputou intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença.

3. Na hipótese em questão, resta evidente do relatório da Oficiala de Justiça que não foi realizada a intimação do agravante.

4. De tal modo, presumir a ocorrência da intimação pelo fato de existir anterior contato com a parte pela mesma via (aplicativo) em confronto com as declarações de que a intimação não ocorreu, resta manifesto prejuízo à parte não intimada e vai de encontro à fé pública e veracidade das declarações públicas.

5. Outrossim, a Portaria GC 34/2021 do TJDFT em seu art. 4o dispõe que a intimação deverá ser devidamente documentada com os detalhes do contato. Compreende-se que de modo diverso ou atestada a inocorrência, não considerará realizada sob pena de inobservância ao princípio da ampla defesa.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.